Tribunal: STF
Processo: AP 185
Classe: AP
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-24
Data de publicação: 1972-08-24

Ementa:
AÇÃO PENAL INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ADVOGADO, PELA
PRATICA DOS CRIMES DE CALUNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA, DE QUE SE DIZ
VÍTIMA MEMBRO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXCEÇÃO DA VERDADE. OPOSTA A EXCEÇÃO, CABERIA AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL JULGAR O INCIDENTE, EM RAZÃO DO PRIVILEGIO DE FORO DE QUE
GOZA O QUERELANTE (CONST. FEDERAL, ART. 119, B). VERIFICANDO-SE QUE
O FATO ATRIBUIDO AO QUERELADO NÃO CONFIGURA CRIME DE CALUNIA, NEM DE
DIFAMAÇÃO, OS QUAIS ADMITEM A PROVA DA VERDADE (CÓDIGO PENAL, ART.
138, PARAGRAFO 3., E 139, PARAG. ÚNICO), O SUPREMO TRIBUNAL DEIXA DE
SER COMPETENTE PARA APRECIAR A ESPÉCIE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OS FINS DE DIREITO.